Tribunal: TJPA
Processo: 0810104-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810104-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL ROCHA NETO, EVA FRANCISCA DA CONCEICAO ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0810104-51.2023.8.14.0000.

COMARCA: ITUPIRANGA/PA.

EMBARGANTE: MANOEL ROCHA NETO e EVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO ROCHA.

ADVOGADO: LILIAN FONSECA FERNANDES GONÇALVES – OAB/TO 5056-A.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise do pedido alternativo de recolhimento das despesas processuais ao final da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido subsidiário de recolhimento das despesas processuais ao final da ação; e (ii) se tal pedido merece acolhimento neste momento processual.

III. Razões de decidir

3 Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo adequados para rediscutir o mérito da causa.

4. No caso em análise, não se verifica a alegada omissão, pois o pedido de recolhimento das custas ao final não poderia ser apreciado sem o necessário pagamento das custas recursais referentes ao próprio agravo de instrumento. O pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo constituía o próprio mérito do recurso, e, uma vez indeferida preliminarmente a gratuidade de justiça em sede recursal, caberia à parte realizar o oportuno recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção e, por conseguinte, impossibilidade de se analisar o pedido subsidiário.

5. A questão do recolhimento das custas ao final da ação somente seria analisada após o recolhimento das custas recursais, conforme determinado na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são meio adequados para rediscutir o mérito da decisão. 2. O pedido de recolhimento das custas ao final da ação somente será analisado após o cumprimento da determinação de recolhimento das custas recursais, decorrente do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 7º, 1.007 e 1.022.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.747.989/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para manter a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, consequentemente, determinar que efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento de custas de preparo referente ao presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos nove (9) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0810104-51.2023.8.14.0000.

COMARCA: ITUPIRANGA/PA.

EMBARGANTE:
MANOEL ROCHA NETO e EVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO ROCHA.

ADVOGADO:
LILIAN FONSECA FERNANDES GONÇALVES – OAB/TO 5056-A.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:

NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
MANOEL ROCHA NETO e EVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO ROCHA
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id.
18089430 pag. 1/
6,

que

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça
.

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer o total provimento do presente recurso, enfrentando a matéria, e seja deferido o recolhimento das despesas processuais ao final.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 18987087
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise do pedido alternativo de recolhimento das despesas processuais ao final da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido subsidiário de recolhimento das despesas processuais ao final da ação; e (ii) se tal pedido merece acolhimento neste momento processual.

III. Razões de decidir

3

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo adequados para rediscutir o mérito da causa.

4. No caso em análise, não se verifica a alegada omissão, pois o pedido de recolhimento das custas ao final não poderia ser apreciado sem o necessário pagamento das custas recursais referentes ao próprio agravo de instrumento. O pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo constituía o próprio mérito do recurso, e, uma vez indeferida preliminarmente a gratuidade de justiça em sede recursal, caberia à parte realizar o oportuno recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção e, por conseguinte, impossibilidade de se analisar o pedido subsidiário.

5. A questão do recolhimento das custas ao final da ação somente seria analisada após o recolhimento das custas recursais, conforme determinado na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não são meio adequados para rediscutir o mérito da decisão. 2. O pedido de recolhimento das custas ao final da ação somente será analisado após o cumprimento da determinação de recolhimento das custas recursais, decorrente do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 7º, 1.007 e 1.022.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.747.989/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, o embargante defende a existência de omissão, já que o acórdão embargado não teria feito qualquer análise acerca do pedido subsidiário de recolhimento das despesas processuais ao final da ação de primeiro grau.

No caso dos autos, destaco que o acórdão embargado se refere ao julgamento do recurso de agravo interno, interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu, de forma preliminar, o pedido justiça gratuita em sede recursal. Portanto, houve, em sede recursal, o indeferimento preliminar da justiça gratuita, na forma prevista no art. 101, §§ 1º e 2º, do CPC.

Nesse sentido quanto à análise do pedido de recolhimento das despesas processuais ao final da ação, reivindicada no agravo de instrumento, não merece acolhimento. A análise deste pedido subsidiário está condicionada ao pagamento das custas recursais referente ao próprio recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o recorrente não faz jus a gratuidade de justiça conforme a decisão deste relator que indeferiu o pedido, determinado o recolhimento das custas referente ao agravo de instrumento.

Neste sentido, destaco entendimento de Tribunal Pátrio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO
. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial por ausência de comprovação do recolhimento do preparo ou do deferimento da gratuidade de justiça, resultando na deserção do recurso.

2. O agravante alega que formulou pedido de gratuidade recursal, conforme o art. 99, § 7º, do CPC e que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula n. 187 do STJ, pois não considerou o pedido de gratuidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade recursal, não apreciado pelo tribunal de origem, dispensa o recolhimento do preparo e se a decisão que considerou o recurso deserto violou o princípio de acesso à Justiça.

III. Razões de decidir

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, permitindo ao magistrado exigir comprovação da incapacidade econômica para deferir a gratuidade de justiça.

5. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica impede o deferimento automático do pedido de gratuidade, conforme a jurisprudência do STJ.

6. A decisão de considerar o recurso deserto está em conformidade com o art. 1.007 do CPC e a Súmula n. 187 do STJ, uma vez que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo ou o deferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e não dispensa a comprovação da incapacidade econômica. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo resulta na deserção do recurso, conforme o art. 1.007 do CPC e a Súmula n. 187 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.100.388/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.657.329/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024; STJ, Súmula n. 187.

(AgInt no AREsp n. 2.747.989/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Inexiste, desse modo, a omissão afirmada nos presentes embargos de declaração, já que o pleito de recolhimento de custas ao final do processo consistia no próprio mérito recursal do agravo de instrumento, o qual, até o presente momento, não ultrapassou o juízo de admissibilidade, em função do não recolhimento de custas do preparo.

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração
,
devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, consequentemente, determino que efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento de custas de preparo referente ao presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Após voltem os autos conclusos, para julgamento do agravo de instrumento.

Belém/PA, 9 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/06/2025